Tribunal: TJES
Processo: 5002726-42.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002726-42.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO JOSE SILVA
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA SOB O RITO DA LEI Nº 9.099/95. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos Juizados Especiais, que
acolheu a preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo necessário e declarou extinto o processo sem resolução de mérito.

Cabimento de apelação contra sentença proferida no rito dos Juizados Especiais Cíveis e possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso cabível é o recurso inominado. A interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: A interposição de apelação contra sentença proferida nos Juizados Especiais configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95;

Enunciado 13 do FONAJE;

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível: 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível;

TJSP – Recurso Inominado: 1015379-97.2018.8.26.0562, Rel. Des. Orlando Gonçalves de Castro Neto, j. 30/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002726-42.2024.8.08.0026

RECORRENTE: PEDRO JOSÉ SILVA

RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR.
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA SOB O RITO DA LEI Nº 9.099/95. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos Juizados Especiais, que
acolheu a preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo necessário e declarou extinto o processo sem resolução de mérito.

Cabimento de apelação contra sentença proferida no rito dos Juizados Especiais Cíveis e possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso cabível é o recurso inominado. A interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: A interposição de apelação contra sentença proferida nos Juizados Especiais configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95;

Enunciado 13 do FONAJE;

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível: 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível;

TJSP – Recurso Inominado: 1015379-97.2018.8.26.0562, Rel. Des. Orlando Gonçalves de Castro Neto, j. 30/11/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a inicial que, o autor, correntista do Banco Sicoob, identificou indevidamente o lançamento de R$ 745,59 em seu cartão de crédito, referente a compra que nega ter realizado. Apesar de ter contestado a cobrança junto à instituição e ter sido orientado a pagar apenas o valor reconhecido, o valor foi posteriormente debitado de sua conta, causando prejuízo. Após tentativa frustrada de solução extrajudicial no Procon, recorreu ao Judiciário para resguardar seus direitos.

O Juízo de origem
acolheu a preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo necessário e declarou extinto o processo sem resolução de mérito.

Irresignado, a parte interpôs Recurso de Apelação, argumentando que a extinção do feito sem que fosse dada a oportunidade de saneamento da relação processual configura cerceamento de defesa e ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que o juízo não oportunizou ao Apelante a citação dos litisconsortes necessários, determinando diretamente a extinção, em total inobservância ao devido processo legal e ao disposto na norma processual.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido, nos termos do artigo 41, caput, da Lei n° 9.099/95:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Assim sendo, a interposição de Apelação contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível enseja violação ao princípio da taxatividade recursal.

Ademais, o princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado ao caso em tela, diante da ausência de cumprimento dos requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

Assim sendo, clara a previsão legal quanto à recorribilidade das sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis através de Recurso Inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95), de forma que a interposição do presente recurso configura erro grosseiro.

Ademais, não se trata de mero erro material da denominação do recurso, tendo em vista o direcionamento da peça recursal ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e denominação das partes recorrentes de apelante e apelado.

Sobre a presente questão, dispõe entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022).

Dessa forma, diante da inadequação da via recursal eleita, não conheço do recurso, à luz dos princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, por ser manifestamente incabível, ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Conheço do recurso interposto, eis que por mais que tenha sido nomeado como “Apelação”, trata-se, nitidamente, de recurso inominado.

Com a aplicação do princípio da simplicidade, deve-se superar o referido equívoco, por mais grosseiro que seja, sob pena de excesso de formalismo, em contraste ao espírito da lei n. 9.099/95.

No tocante ao mérito recursal a sentença merece ser mantida.

No caso em comento, o
banco atua como mero prestador de serviços de meios de pagamento ou custódia. Se a fraude ocorreu na origem da relação comercial (entre o consumidor e a empresa que solicitou o débito), o banco é estranho à lide.

Este apenas responderia caso não tivesse processado a alegação de fraude,
eis que o agente financeiro não possui ingerência sobre o negócio jurídico subjacente (a compra ou contrato que gerou o débito). Se a empresa solicitante apresentou documentos que justificaram o débito para o banco, a falha — se houver — é da empresa que originou a cobrança indevida.

Não há como afastar que o agente financeiro, no caso, agiu dentro da boa-fé objetiva que dele se espera, haja vista ter demonstrado diligência ao instaurar o procedimento administrativo de contestação. Dessa forma, se a empresa apresentou contraprovas (comprovantes de entrega, contratos assinados, logs de acesso), o banco não pode, unilateralmente e sem ordem judicial, confiscar valores da empresa credora. Ao decidir pela manutenção do débito com base em provas apresentadas pelo beneficiário, o banco agiu no exercício regular de seu direito e dever de cautela.

Dessa forma, no caso concreto, não há nenhum ato ilícito praticado pelo banco, seja ativa ou omissivamente, não sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário, mas de simples ilegitimidade passiva para a demanda.

Portanto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. É como voto.